Tribunal: TJDFT
Processo: 0816349-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0816349-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA PORTELA DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por FRANCISCA PORTELA DA SILVA. Por ocasião da decisão ID 74436001 foi determinado à parte recorrente que comprovasse a sua hipossuficiência econômica ou recolhesse o preparo, no prazo de 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Aquela decisão foi disponibilizada no DJEN de 30/07/2025, sendo publicada no dia seguinte (31/07/2025), de modo que o prazo começou no dia 01/08/2025 e terminou em 04/08/2025. Contudo, a parte autora/recorrente se manteve inerte. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator